Tribunal: TJSP
Processo: 1027201-60.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Sentença concessiva de auxílio-acidente desde a alta médica até a data de realização de perícia judicial e, após, aposentadoria por invalidez acidentária – Lesões nos ombros e no segmento colunar – Laudo pericial, conjugado com o tipo de atividade exercida, a idade avançada, baixa escolaridade e demais condições subjetivas que autorizam a aposentação – Nexo concausal devidamente comprovado –

Ementa:

Sentença concessiva de auxílio-acidente desde a alta médica até a data de realização de perícia judicial e, após, aposentadoria por invalidez acidentária – Lesões nos ombros e no segmento colunar – Laudo pericial, conjugado com o tipo de atividade exercida, a idade avançada, baixa escolaridade e demais condições subjetivas que autorizam a aposentação – Nexo concausal devidamente comprovado – Benefícios devidos.

Termo inicial do auxílio-acidente a partir da alta médica ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Termo inicial da aposentadoria por invalidez da data de realização da perícia judicial, diante da ausência de recurso do obreiro, não havendo submissão à afetação da matéria pelo Tema no. 862, neste ponto.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Reexame necessário e apelo autárquico providos em parte, observada a suspensão parcial do processo.